Tribunal: TJSP
Processo: 2277236-49.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal. Pretensa desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. Pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras. Contrariedade à prova dos autos. Inocorrência. Princípio Constitucional da Soberania dos Vereditos. Decisão plausível ante a prova dos autos.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal. Pretensa desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. Pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras. Contrariedade à prova dos autos. Inocorrência. Princípio Constitucional da Soberania dos Vereditos. Decisão plausível ante a prova dos autos. Inviabilidade da reapreciação de provas. Revisão Criminal não configura meio comum de insurgência e, por isso, não se equipara ao recurso de Apelação. Dosimetria. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, indiscutível que a confissão, ainda que qualificada, pode/deve ter influenciado o veredicto dos jurados. Reconhecimento devido. Súmula no 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Fração de acréscimo relativa às agravantes. Discricionariedade do magistrado. Inexistência de erro ou injustiça. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.